Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NA MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO SENTENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. A leitura do art. 44, § 5o, do Código Penal indica que a superveniência de condenação do sentenciado a uma pena corporal não lhe impõe a reconversão automática da pena substitutiva anteriormente aplicada, devendo ser analisada pelo juízo executório a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos.
2. Não se detecta incompatibilidade entre o cumprimento simultâneo de uma pena constritiva de liberdade e uma pena substitutiva de natureza pecuniária. Em tese, afigura-se viável que o sentenciado resgate sua sanção corporal em regime diverso do aberto ao mesmo tempo em que efetue os pagamentos mensais para saldar as prestações pecuniárias, desde que reúna capacidade financeira para tanto.
3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, necessário proceder-se à prévia oitiva do sentenciado, para lhe garantir a oportunidade de exprimir se apresenta, ou não, condições econômicas para honrar com o pagamento das prestações pecuniárias enquanto cumpre sua reprimenda corporal em regime prisional diferente do aberto
4. Agravo conhecido e provido.